Tribunal: TJDFT
Processo: 0725836-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725836-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AUGUSTO ANTONIO PUPOLINI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 130953465, na origem) que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença movida por Augusto Antonio Pupolini e Outros, rejeitou a impugnação apresentada. O Agravante alega a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil, o que determina a competência absoluta da Justiça Federal para a demanda. Aduz a existência de excesso na execução e defende que o termo a quo dos juros moratórios deve ser a citação na liquidação de sentença. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. O recurso deve ser conhecido apenas em parte. Como bem destacado na r. decisão agravada, as alegações de haver litisconsórcio necessário entre a parte Agravante, a União Federal e o Banco Central do Brasil, o que levaria ao reconhecimento da competência da Justiça Federal para processamento da demanda, já foram refutadas pela eg. 8a Turma Cível, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0728448-38.2021.8.07.0000 (ID 110803460, na origem). E não houve decisão final do d. Juízo a quo a respeito de possível excesso de execução, sendo inclusive determinada a realização de perícia para análise das questões afetas ao quantum debeatur. Nesse cenário, o recurso é conhecido apenas em relação ao termo a quo de incidência dos juros moratórios. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A pretensão de incidência dos juros de mora somente após a citação na liquidação/cumprimento de sentença, defendida nas razões do recurso, é tese dissonante da jurisprudência do c. STJ. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO CIVIL COLETIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. TESE FIXADA PELA CORTE ESPECIAL, EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 685). PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. (...) III. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios - se incidentes eles a contar da citação, na fase de conhecimento da ação coletiva ou na execução individual do título coletivo -, a Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema 685 (REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, Rel. Ministro SIDNEY BENETI, DJe de 14/10/2014), definiu, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.340.673/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/06/2019. IV. À luz de tal compreensão, a Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.809.596/SP (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 17/06/2019), apreciando controvérsia idêntica - envolvendo, inclusive, o mesmo acórdão -, firmou entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva, e não, como decidido pelo Tribunal de origem, na data da citação, na presente execução individual do título coletivo. V. Na mesma linha, em hipóteses idênticas, as seguintes decisões monocráticas: STJ, REsp 1.914.711/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 02/03/2021 (trânsito em julgado em 03/05/2021); REsp 1.893.737/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 03/12/2020 (trânsito em julgado em 12/03/2021); REsp 1.892.315/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 23/10/2020 (trânsito em julgado em 09/02/2021); REsp 1.889.591/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 05/10/2020 (trânsito em julgado em 10/12/2020); REsp 1.887.708/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 30/09/2020 (trânsito em julgado em 07/12/2020); REsp 1.887.526/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 02/09/2020 (trânsito em julgado em 29/10/2020); REsp 1.837.044/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 29/11/2019 (trânsito em julgado em 04/02/2020). VI. Recurso Especial provido.” (REsp 1889590/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021 – Grifou-se) Portanto, ausente a probabilidade do direito, circunstância a obstar o deferimento do pleito liminar. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator